Tribunal: STF
Processo: AI 83629
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
- PREQUESTIONAMENTO. CONCEITO.
- POUCO IMPORTA O CONCEITO QUE O RECORRENTE POSSA TER DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO A QUESTÃO
FEDERAL SUSCITADA, E NÃO SANADA A OMISSAO MEDIANTE EMBARGOS
DECLARATORIOS, DESCABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E O QUE PRESCREVEM
AS SUMULAS 282 E 356. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.